Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraDeSantis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0729359-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: POLLYANA DE SOUSA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 4 VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de POLLYANA DE SOUSA OLIVEIRA, presa em flagrante em 10/9/2021, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. A segregação foi convertida em preventiva no dia seguinte. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Ressalta que a decisão se baseou só na gravidade genérica dos fatos e desconsiderou as condições pessoais favoráveis. Afirma ser desproporcional a segregação. Acrescenta que a quantidade de droga apreendida não é demasiada. Aduz que a paciente está gestante e tem filha de 4 (quatro) anos, de modo a fazer jus à prisão domiciliar. Requer a soltura imediata. É o relatório. Registro que a impetrante não juntou a decisão que converteu o flagrante, mas tive acesso ao APF 0731830-36.2021.8.07.0001 por meio do sistema PJe. A concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional, adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade do paciente. Deve estar presente verdadeira teratologia jurídica que justifique o deferimento da cautela pelo Magistrado. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos (APF 0731830-36.2021.8.07.0001, ID 102815732). Confira os trechos principais: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que na abordagem, que se deu em cumprimento de mandados de busca em contexto de operação policial com diversas medidas, foi apreendida assombrosa quantidade de drogas (nove tabletes grandes de maconha e mais três outros de médio porte), além de balança, armas de fogo e alto valor em dinheiro incomum. Destaco que a abordagem se deu em sede de cumprimento de mandado de buscas domiciliar em endereços dos alvos cuja localização se deu após a apuração de diversos elementos de prova. Há o destaque policial no sentido de que, para além da difusão ilícita, o casal apreendido, de forma orquestrada administrava o dinheiro arrecadado com a venda de droga com a aquisição de bens de alto valor. Muito embora a defesa tenha insurgido aos elementos indiciários de autoria da autuada POLLYANA, o fato é que a informação dos policiais é diametralmente oposta, no sentido de que seria ela a responsável pela destinação do dinheiro arrecadado. Destaco que a quantidade substancial de droga é indicativa de traficância estabilizada e organizada pois pouco crível que alguém possa armazenar tamanha quantidade sem estar agindo de forma orquestrada com quem está acima e noutra perspectiva com quem está na linha abaixo (pequenos traficantes). Pontuo, ainda, que a prisão preventiva em casos que há grande apreensão de drogas é recomendável porque sabe-se que o desfalque de grande quantidade mobiliza o tráfico para recomposição que, não raras vezes, traz a reboque outros crimes. Neste horizonte, novamente, chamo atenção para que a liberdade de POLLYANA representa também severo risco à instrução criminal porquanto permite contato e acesso com outras pessoas eventualmente associadas. A somar-se a tudo observo que DIOGO possui inúmeras anotações criminais, despontando situação de reincidência. Tudo está a indicar que DIOGO faz do crime o seu meio de vida e que não há outra medida cautelar apta a frear o seu ímpeto delitivo. A propósito, registro que existem dois mandados de prisão ativos. De sua parte, muito embora não tenha passado desapercebido que POLLYANA é primária, a gravidade do tráfico que se envolveu suplanta suas qualidades favoráveis. Quanto à condição de mãe de criança, as informações prestadas nesta audiência por DIOGO, seu marido, é no sentido de que a filha do casal está sob o apoio da rede familiar eis que uma tia está com sua guarda fática. Já no que se refere a condição de gestante, de alto risco, ao observar a documentação encartada verifica que a situação guarda relação com pressão sanguínea alta – como se sabe a recomendação para este tipo de situação é repouso e alimentação com pouco sódio. Sendo certo que o sistema penitenciário feminino conta com unidade básica de saúde é possível promover o seu atendimento naquele âmbito. De todo modo não passa desapercebido que a documentação que atesta o suposto risco é deveras frágil uma vez que há a assinalação de alto risco por profissional de enfermagem, sendo que a recomendação médica é apenas de encaminhamento. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifo nosso) No delito do tráfico de drogas, praticado às escondidas e com emprego de artifícios para atrapalhar a ação da autoridade policial, merecem especial atenção as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão das substâncias. O flagrante ocorreu durante operação de busca e apreensão autorizada judicialmente, como parte de investigação prévia, chamada Operação Navalha. No curso desse inquérito, apurou-se que o corréu DIOGO “PÉ DE LAMA” é um traficante de drogas de grande porte, relacionado a perigosa associação criminosa. Na data da prisão, as equipes da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD compareceram a três imóveis vinculados ao acusado, inclusive ao apartamento em que mora com a paciente e com a filha. Neste local, os policiais apreenderam, entre outros objetos, 5 (cinco) tabletes de maconha, 1 (uma) porção fragmentada da droga, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme habitualmente usado para acondicionar entorpecentes, 1 (uma) tesoura pequena, 2 (duas) caixas de papel de seda, 1 (uma) embalagem de pequenos sacos plásticos, 1 (uma) máquina de cartão e 1 (um) documento de procuração expedido pelo 10o Ofício – Serviço de Notas e Protesto – Ceilândia/DF, em que consta POLLYANA como outorgante e como procurador ELIANDRO ARAÚJO DA GAMA, concedendo poderes de gestão sobre o veículo FIAT/PALIO ATTRACTIV, placas JFN-0439 (autos de apresentação e apreensão nos IDs 102732124 e 102732126 do APF 0731830-36.2021.8.07.0001). Ao revés do que argumenta a defesa, a participação da paciente na associação para o tráfico não foi inferida só por residir na mesma casa que o corréu. O condutor do flagrante, o Agente MARCOS ANTONIO, relatou que as evidências indicam a plena coautoria: (...) Apresentou os conduzidos POLLYANA DE SOUSA OLIVEIRA e DIOGO AUGUSTO DOS SANTOS O depoente é lotado na DRD3/CORD; no ano de 2018 participou ativamente das diligências e foi o responsável pelo relatório final de investigação da Operação Navalha, desenvolvida no decorrer do IP 65/2018-CORD - Processo 00004137720198070001/ 2019 – 4a Vara de Entorpecentes do DF. Naquela ocasião a investigação consistiu em identificar a atuação de uma forte organização criminosa dedicada a tráfico de drogas, que atuava no Distrito Federal (DF) e cidades do entorno. Apurou-se e foi comprovado que o investigado DIOGO PÉ DE LAMA, que possuía residência na região administrativa de Samambaia/DF, era um dos grandes compradores de drogas da citada ORCRIM, entorpecente que revendia em Ceilândia/DF. Na fase ostensiva da operação, no mês de dezembro de 2018, foram apreendidos 160Kg de maconha e a maioria dos investigados foram presos e condenados. Na data de hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em face do conduzido e sua companheira, em endereços vinculados aos investigados, processo PJE no 0710946-83.2021.8.07.0001 – 4a VEDF - IP 43/2021-CORD; (...) na QR 209, CONJUNTO 1, LOTE 07 SAMAMBAIA/DF; endereço vinculado ao casal, onde o depoente e a testemunha CLAITON compareceram, estava presente somente POLYANNA e sua filha pequena; POLLYANA informou que estava grávida; o ingresso no local ocorreu sem arrombamento, pois chamaram por POLLYANA que abriu a porta após cerca demora; ingressaram no imóvel e perguntaram a POLLYANA por seu aparelho celular e se havia drogas no local; POLLYANA afirmou que DIOGO havia levado seu celular embora após uma briga entre o casal ocorrida na data de ontem; POLLYANA afirmou ainda que não havia drogas no imóvel; em busca no imóvel, localizaram uma balança de precisão de cor branca; 01 rolo de plástico filme, habitualmente utilizado para embalar porções de substâncias entorpecentes; 01 (um) pote de plástico, pequeno, predominantemente na cor vermelha, contendo em seu interior substância em pó de cor branca; 01 (uma) faca de cor preta com a inscrição "LUATEK", com capa correspondente; 01 (uma) tesoura pequena e 02 (duas) caixas de papel de seda; um aparelho celular APPLE, lphone. na cores branca e prata, com capa protetora; 01 (uma) caixa de aparelho celular marca APPLE, modelo lphone 12 Pro Max, Grafhite, sem o aparelho, contendo em seu interior um cabo, uma embalagem de chip da CLARO e um cartão de chip; 05 (cinco) porções de maconha em formato de tablete envoltas em plástico filme e fita adesiva verde; 01 (uma) porção fragmentada de maconha acondicionada em embalagem com fecho zip; o conduzido foi preso por outra equipe de policiais na QI 616, CONJUNTO B, LOTE 03, APTO 103, SAMAMBAIA/DF, onde foi localizado o VW/VOYAGE CL, Ano/Modelo: 2016/2016. Afirma que há interceptação decretada judicialmente sendo que na data de ontem foram registradas ERBs do aparelho celular do conduzido nos três endereços a ele vinculados, onde ocorreram as apreensões acima mencionadas; (...) o depoente tem plena convicção que POLLYANA tem envolvimento no tráfico de drogas praticado pelo companheiro, ajudando, especialmente na parte financeira e na lavagem de dinheiro obtido com a venda da drogas, ocultando-os, como ocorreu com os veículos apreendidos; na presente data, na casa onde só estava POLLYANA foi apreendida grande quantidade de drogas; afirma que há autorização judicial para acesso aos aparelhos apreendidos; no celular vinculado a DIOGO, há inúmeras fotos de armas, de drogas, assim como comprovante de depósitos bancários em nome de POLLYANA, o que reforça os indícios de sua participação no delito; (ID 28953148, pgs. 2/4, grifo nosso). O Agente CLAITON LUCIANO ratificou a narrativa do colega (ID 28953148, pg. 5). O corréu assumiu a propriedade das drogas e negou a participação da companheira no tráfico (ID 28953148, pgs. 6/7). Em interrogatório, a paciente permaneceu em silêncio (ID 28953148, pgs. 8/9). Na apertada cognição da via eleita, as circunstâncias são indicativas de coautoria, em especial pelos elementos que indicam a colaboração da paciente na ocultação e na lavagem de dinheiro obtido de modo ilícito. Quanto à necessidade de resguardar a ordem pública, o crime é grave. A disseminação de drogas no Distrito Federal tem tomado proporções preocupantes, em especial no caso dos autos, em que as apreensões demonstram traficância de grande porte e participação em associação criminosa. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da medida. Não vislumbro ilegalidade a reparar e considero presentes os requisitos extratípicos necessários à segregação cautelar. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com a prática delitiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele, sobretudo no atual estágio avançado de imunização da população. 5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 6.Ordem denegada. (HC 0725251-75.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1363326, Data de Julgamento: 12/08/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Criminal, Relator: CESAR LOYOLA, Publicado no DJE : 25/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o fato de a paciente estar grávida e ter filha menor não é suficiente para conceder a prisão domiciliarem sede de liminar. Embora tenha sido praticada sem violência ou grave ameaça, a atuação criminosa da paciente na residência, em presença da criança, é concretamente grave, equiparada a hedionda, insuscetível de graça, indulto ou anistia, com participação em organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas de grande porte. Conforme a decisão do Juiz a quo registrou, não há indicação de que a medida é necessária para resguardar a saúde da paciente ou o bem-estar da infante: De sua parte, muito embora não tenha passado desapercebido que POLLYANA é primária, a gravidade do tráfico que se envolveu suplantam suas qualidades favoráveis. Quanto à condição de mãe de criança, as informações prestadas nesta audiência por DIOGO, seu marido, é no sentido de que a filha do casal está sob o apoio da rede familiar eis que uma tia está com sua guarda fática. Já no que se refere a condição de gestante, de alto risco, ao observar a documentação encartada verifica que a situação guarda relação com pressão sanguínea alta – como se sabe a recomendação para este tipo de situação é repouso e alimentação com pouco sódio. Sendo certo que o sistema penitenciário feminino conta com unidade básica de saúde é possível promover o seu atendimento naquele âmbito. De todo modo não passa desapercebido que a documentação que atesta é o suposto risco é deveras frágil uma vez que há a assinalação de alto risco por profissional de enfermagem, sendo que a recomendação médica é apenas de encaminhamento. (ID 102815732 do APF 0731830-36.2021.8.07.0001, grifo nosso) A jurisprudência desta Corte é tranquila: Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Pedido de extensão de liberdade provisória concedida a outra investigada. Inaplicabilidade. Situações distintas. Pandemia. COVID-19. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Genitora de quatro filhos com idades de 6 (seis) anos, 9 (nove) anos, 11 (onze) anos e 12 (doze) anos. O fato de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos e estar grávida de um terceiro filho não lhe garante o direito absoluto à concessão da prisão domiciliar. Risco de reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (HC 0741596-53.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1290849, Data de Julgamento: 15/10/2020, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2021, às 8h34. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista